Tribunal: TJSP
Processo: 2050679-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – A r. decisão agravada deixou de homologar cessão de direitos hereditários – Ausente explicação pela ausência de pagamento de dívidas particulares do cedente – Ele é réu em ação de deserção - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2050679-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são agravantes
ODIMILSON FRANCISCO SIMÕES (INVENTARIANTE) e FRANCISCO
SIMÕES DE MELO (ESPÓLIO), são agravados BENEDITO SÉRGIO SIMÕES e
GILNEI FERNANDO SIMOES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050679-09.2019.8.26.0000 - Jales - VOTO No 2/5 20116
VOTO No: 20116
AGRV.No: 2050679-09.2019.8.26.0000
COMARCA: JALES
AGTE. : ODIMILSON FRANCISCO SIMÕES
AGDO. : GILNEI FERNANDO SIMÕES E OUTRO
Agravo de instrumento Inventário A r. decisão agravada
deixou de homologar cessão de direitos hereditários
Ausente explicação pela ausência de pagamento de dívidas
particulares do cedente Ele é réu em ação de deserção -
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, no inventário dos bens deixados por Francisco
Simões de Melo, deixou de homologar cessão de direitos
hereditários e indeferiu pedido de retificação das primeiras
declarações.
Recorre o inventariante.
Afirma que é válida e eficaz a cessão de
direitos hereditários entre Benedito Sérgio Simões (cedente) e
este agravante. Assegura que as dívidas particulares do
primeiro (que tem considerável patrimônio) e do espólio
(constituído também de inúmeros bens) não impedem o negócio
jurídico, assim como a ação de deserção proposta em face do
herdeiro cedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050679-09.2019.8.26.0000 - Jales - VOTO No 3/5 20116
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com respostas, fls. 276/279 e 287/301.
A Procuradoria de Justiça apoia a decisão.
É o relatório.
A escritura pública de cessão de direitos
hereditários está às fls. 174/194.
Noto que nesse negócio jurídico o cedente
(Benedito Sergio Simões) agiu assistido por sua convivente (fls.
174).
O Ministério Público na origem considerou
inválido esse negócio jurídico, porque celebrado na pendência
de ação judicial em que se discute a indignidade do cedente (fls.
223).
O outro herdeiro (Gilney Fernando Simões) não
concordou com essa cessão de direitos (fls. 229/231).
O cedente explicou que o termo “assistido” que
consta da escritura pública significa “intervenção e anuência da
companheira, na disposição dos bens, tendo observado e consentido,
como seria de rigor na outorga conjugal, aplicando-se por
interpretação analógica, a disposição do artigo 1.647 do Código civil,
e não por qualquer outro motivo que se possa extrair daquela
participação no ato” (sic) (fls. 232).
O cessionário (inventariante) disse que levou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050679-09.2019.8.26.0000 - Jales - VOTO No 4/5 20116
negócio jurídico ao conhecimento do r. Juízo em que tramita
ação de deserção e que, uma vez homologada, essa ação perderá
parte do objeto (há litisconsórcio passivo) (fls. 234).
A r. decisão agravada considerou que a eficácia
da cessão de direitos “fica condicionada à existência de outros bens
para liquidar as dívidas do espólio e do próprio cedente”, que “há
notícia de dívidas do cedente a serem saldadas”, não há anuência
dos credores, inexiste certeza sobre o valor total dos bens
deixados por Iracema Cassiana Pires Simões, e que os herdeiros
não podem alienar o ceder direitos antes de quitar as dívidas do
espólio (fls. 244/245).
Nas razões deste recurso, o cessionário alega
que o inventario de sua falecida mão (Iracema Cassiana Pires
Simões) foi encerrado e que o quinhão do cedente (mais de R$
5.300.841,66) é suficiente para o pagamento das dívidas dele (fls.
8/9).
Contudo, não explica por que o cedente não
pagou as dívidas mencionadas pela r. decisão agravada.
Incontroverso que o negócio jurídico não
contou com a anuência dos credores do cedente.
Portanto, há risco de prejuízo a eles.
Caso
a
ação
de
deserção
seja
julgada
procedente em relação ao cedente, o negócio jurídico em
discussão estaria prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050679-09.2019.8.26.0000 - Jales - VOTO No 5/5 20116
A deserção é ato do autor da herança praticado
antes da abertura da sucessão.
Por consequência lógica, a cessão de direitos
hereditários jamais tornaria prejudicada a ação de deserção.
Incensurável, portanto, a r. decisão agravada.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora